Tribunal: TJDFT
Processo: 0721972-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. VERIFICADAS. APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA. IRRELEVÂNCIA. MULTA DE 2%. LEGALIDADE. JUROS. MORA EX RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.
1. "O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial" (Súmula no 300 do STJ).
2. Constatando na espécie que o instrumento particular de confissão de dívida, acompanhado da planilha de cálculos, apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, que devem permear os títulos executivos extrajudiciais, não há que se falar extinção da execução.
3. É prescindível a apresentação das cártulas vinculadas ao instrumento particular de confissão de dívida na hipótese da demanda executiva se fundar neste e ele preencher todos os requisitos necessários ao manejo da execução, à luz dos artigos 783 e 784 do CPC.
4. É lícita a estipulação contratual de multa moratória em 2% sobre o valor do débito, nos termos do art. 52, §1o, do CDC.
5. Tratando-se de mora ex re, isto é, quando é desnecessária a notificação do devedor para constituí-lo em mora, porquanto a obrigação é positiva, líquida e com termo certo, os juros são devidos a partir do vencimento da obrigação, consoante o art. 397 do Código Civil.
6. Recurso conhecido e não provido.